Tribunal: TJBA
Processo: 0008059-33.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 0008059-33.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADOS: ENOQUE BISPO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

IVZ

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CONTRATO
BANCÁRIO
. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA.
REGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.
DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, é facultado ao Relator decidir o recurso quando a matéria em exame estiver em conformidade com súmula ou com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores.

II – A não apresentação do contrato, pela instituição financeira, atrai a incidência das Súmulas 530 e 539 do Superior Tribunal de Justiça, impondo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, limitada a uma vez e meia caso a contratada a ultrapasse, bem como o afastamento da capitalização mensal, diante da ausência de comprovação de sua expressa pactuação.

III – Constatada a insuficiência das razões recursais para modificar os fundamentos da decisão agravada da Relatora, imperiosa é a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
ID 83159104
, interposto na
Apelação Cível
nº 0008059-33.2011.8.05.0080
, em que figuram como
Agravante

ITAU UNIBANCO S.A.

e como
Agravado
s

ENOQUE BISPO DA SILVA e TANIA CRISTINA NUNES CARDOSO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELO
Í
SA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA